Tribunal: TJMT
Processo: 1014857-56.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014857-56.2020.8.11.0000

Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (AUTOR), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA - CPF: 616.562.241-00 (AUTOR), FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA - CPF: 007.137.834-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA - CPF: 828.847.901-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WEBER DALBUQUERQUE DE MIRANDA - CPF: 938.276.011-34 (REU), ESPOLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE WAGNER DALBUQUERQUE DE MIRANDA (REU), ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE WAGNER DALBUQIERQIE DE MIRANDA (REU), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS – ART. 966, V, DO CPC - AÇÃO REIVINDICATÓRIA BASEADA EM TÍTULO NULO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE EXPRESSA EM LEIS MUNICIPAIS – TÍTULO DOMINIAL – AUSÊNCIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL À AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – NORMAS JURÍDICAS FRONTALMENTE VIOLADAS – ACÓRDÃO RESCINDIDO – PEDIDO INICIAL PROCEDENTE

1. A ação reivindicatória não pode prosperar quando fundamentada em título juridicamente nulo, ainda que a titularidade oposta também possa ser considerada nula por razões idênticas. Requisito indispensável à propositura da ação, a ser comprovado pelo autor, independentemente da validade ou não do título do réu.

2. Violação das Leis Municipais n.º 11/55 e 319/1978 do Município de Chapada dos Guimarães, no que tange à declaração de nulidade das cartas de aforamento outorgadas em desconformidade com a lei autorizadora.

3. Violação do art. 1.228 do Código Civil, no que tange à ausência de título dominial, nulificado em decorrência da carta de aforamento viciada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação Rescisória, proposta por
Sidney Oliveira Lima
e
Rosane Machado de Souza Lima
, com o escopo de rescindir o acórdão proferido pela então 2ª Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de apelação cível n.º 86100/2014, interposto nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada por
Francisco de Paula Rabelo de Miranda
e
Lindalva Dalbuquerque Chaves de Miranda
em face dos requerentes.

A ação rescisória é fundamentada em manifesta violação de normas jurídicas, na forma do art. 966, V, do CPC.

Os requerentes, réus da ação reivindicatória, afirmam que o acórdão combatido violou frontalmente as disposições contidas na Lei Municipal n.º 319/1978 e no Decreto Municipal n.º 21/2017, ambos do município de Chapada dos Guimarães, além do art. 1.228 do Código Civil.

Alegam que o primeiro ato normativo declarou a nulidade dos aforamentos outorgados sem autorização legislativa ou em desconformidade com a Lei Municipal n.º 11/1955, tornando, por consequência, nulo o título de propriedade invocado pelos requeridos, autores da ação reivindicatória, por se tratar de imóvel com área largamente superior ao limite estabelecido na lei autorizadora, o que teria sido confirmado, e especificado, pelo Decreto Municipal n.º 21/2017, editado após a prolação do acórdão e antes do trânsito em julgado.

Sustentam que a tese foi indevidamente rejeitada pela Câmara julgadora, que entendeu que, caso o título ostentado pelos autores da ação petitória fosse declarado nulo, o título dos réus também seria, porque derivado de carta de aforamento igualmente incompatível com a lei de regência, de modo que o órgão recursal teria violado frontalmente a legislação municipal e o art. 1.228 do Código Civil, do qual decorre a imprescindibilidade de justo título para a propositura de ação reivindicatória.

O pedido liminar foi indeferido no id. 57083487.

A contestação foi apresentada no id. 105940984. Preliminarmente, os requeridos suscitam a ausência de interesse processual, ao argumento de que eventual procedência da pretensão dos autores não os traria qualquer resultado útil, na medida em que foram considerados possuidores de má-fé, de modo que não poderiam ser reintegrados na posse do imóvel.

No mérito, defendem que se trata de mera rediscussão de matéria corretamente apreciada no acórdão impugnado, bem como que o vício sugerido pelos requerentes contaminaria os títulos de ambas as partes, pois derivados de aforamentos igualmente irregulares, tratando-se da alegação da própria torpeza em benefício próprio.

Réplica apresentada no id. 129355157.

Embora dispensada a instrução probatória, as partes apresentaram alegações finais nos id. 145019665 e 145027650.

A Procuradoria de Justiça afirmou a ausência de interesse no feito (id. 155609190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, esclareço que a preliminar de ausência de interesse de agir se confunde com o mérito, de modo que será junto a este examinada.

A problemática verificada na ação reivindicatória é emblemática: de um lado temos os autores, que, com base em matrícula decorrente de carta de aforamento outorgada pelo Município de Chapada dos Guimarães, mediante autorização da Lei Municipal n.º 11/1955, reivindicaram a posse do bem, localizado naquela urbe. De outro, os réus, então possuidores do imóvel, que, além de defenderem a própria titularidade, por força de carta de aforamento posterior, alegaram a nulidade do título do autor, com suporte na Lei Municipal n.º 319/1978, que declarou nulas todas as cartas de aforamento concedidas em desconformidade com a lei autorizadora.

Trata-se de uma discussão antiga e bem conhecida pelo Poder Judiciário Mato-Grossense. Diversas ações individuais e ao menos três ações civis públicas foram propostas com o escopo de declarar a nulidade de cartas de aforamento com vícios similares, além do ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada em face de lei municipal correlata (ADI n.º 72).

A sentença proferida na ação reivindicatória julgou improcedente o pedido inicial.

Tal sentença foi reformada pela então 2ª Câmara Cível deste Tribunal no julgamento do recurso de apelação cível n.º 86100/2014, sob a relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho. No julgamento, que culminou na procedência dos pedidos iniciais, a Câmara afastou a tese de nulidade do título dos autores, sob o fundamento de que o reconhecimento do vício também inquinaria o título ostentado pelos réus, pois também originado de carta de aforamento irregular.

Confira-se o trecho do voto condutor:

“Não há, por outro lado, como acobertar as alegações do APELADO em suas razões de que os títulos são viciados, porque, compulsando os autos, o proprietário originário ou seu sucessor foram partes passivas na AÇÃO CIVIL PÚBLICA promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, a rigor de uma análise criteriosa do parecer Ministerial de primeiro grau, entranhado nos autos, às fls. 951/957, de lavra do Promotor de Justiça JAIME ROMAQUELLI.

Ora, se os títulos dos AUTORES são viciados, os dos Réus também o são, já que, de igual forma, originários de CARTA DE AFORAMENTO, expedida pela Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, como, de resto, será abordada linhas abaixo.

Nota-se, por outro lado, que o REGISTRO IMOBILIÁRIO no que tange a matrícula inicial que albergou a ação (embora com o erro material em relação ao número de hectares), é JUSTAMENTE para dar publicidade a todos do DOMÍNIO em relação à citada área e, por conseqüência, tem-se que não padece de vicio para demonstração da exata localização, também a matricula não foi anulada, não podendo agir o judiciário com aspectos hipotéticos (discussão sobre a validade ou não do documento), produz efeitos ‘
ERGA OMNES
’., merecendo aqui o necessário registro.”

Como relatado, a ação rescisória deve ser analisada sob a perspectiva de manifesta violação a normas jurídicas, nos moldes do art. 966, V, do CPC.

Pois bem. O art. 1º da Lei Municipal nº 319/78 de Chapada dos Guimarães assim dispôs:

“Art. 1º. São nulas de pleno direito, todas as alienações de bens imóveis municipais, quer urbano, quer rural efetivadas pela Municipalidade, em desacordo com a Lei Municipal nº. 11/55, de 30/10/1955, da Lei Orgânica dos Municípios e sem autorização Legislativa, expedidas a partir da vigência do Decreto Lei nº. 201, de 27/02/1967.”

A constitucionalidade do regramento, naturalmente presumida, foi reforçada pelo Plenário deste Tribunal de Justiça no julgamento da ADI n.º 72, no qual foram declarados inconstitucionais dispositivos de lei municipal que visavam a convalidação de cartas de aforamento outorgadas em desconformidade com a lei autorizadora. Eis a ementa do julgado paradigmático:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º E DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 4º, DA LEI MUNICIPAL 783/97 - REDAÇÃO LIBERA EXECUTIVO DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ESPÉCIFICA - FACILITAÇÃO POLÍTICA DE FAVORECIMENTOS - CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE PÚBLICAS - MOTIVAÇÃO INCREMENTA À PRÁTICA DE AFORAMENTOS SOBREPOSTOS - CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS INSERTOS NO ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - VISÍVEL INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º E DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 4º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 783/97. São inconstitucionais artigos que conferem ao Executivo o poder de negociar eventuais aforamentos, totalmente livres da fiscalização do Legislativo. A liberação ao Executivo de autorização legislativa vem facilitar o estabelecimento de uma política de favorecimentos, contrariando os princípios da impessoalidade e moralidade públicas, incrementando à prática de aforamentos sobrepostos. Se os dispositivos impugnados contrariam claramente os princípios insertos no artigo 129, da Constituição Estadual, deve ser declarada a sua inconstitucionalidade.”

(TJ-MT - ADI: 00240311519978110000 MT, Relator: ODILES FREITAS SOUZA, Data de Julgamento: 10/02/2000, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 27/04/2000)

A lei de referência (Lei Municipal n.º 11/55) autorizou a transferência por aforamento de terras urbanas com área de até 1.250 m2 e rurais com até 10 hectares.

No caso, é inegável que as cartas de aforamento das quais derivam os títulos ostentados por ambas as partes, relativas a imóvel inserido em zona urbana, ultrapassaram largamente a extensão-limite fixada na lei autorizadora.

O fato, aliás, motivou a propositura de Embargos de Terceiro por parte do ente municipal, que almeja impedir a imissão na posse em favor dos ora requeridos, determinada em razão do acórdão impugnado, fundamentando-se justamente na reintegração do imóvel ao patrimônio público em razão da nulidade dos aforamentos, como se infere dos autos de n.º 4349-64.2018.8.11.0024.

O vício também foi reafirmado pelo Decreto Municipal n.º 21/2017, que indicou especificamente a carta de aforamento que originou o título dos ora requeridos:

“Art. 1º Anular a Carta de Aforamento expedida em favor de Francisco Teotino de Campos em 19 de maio de 1969, registrada e averbada às fls. 92, do livro nº 05, da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT.”

A consequência natural da nulidade das cartas de aforamento é a nulidade absoluta dos títulos de propriedade decorrentes; vício insuscetível de convalidação e passível de reconhecimento de ofício pelo juiz.

A Câmara julgadora, entretanto, passou ao largo das referidas normas locais. Como visto, esquivando-se de reconhecer diretamente a nulidade, o colegiado se escorou em uma aparente contradição na tese defensiva do réu da ação reivindicatória, afirmando que o respectivo título também seria contaminado pelo vício insanável.

Aí reside o erro retumbante, direto causador de violação não só à legislação municipal indicadora da nulidade, mas também ao art. 1.228 do Código Civil, como passo a demonstrar.

O referido artigo legal atribui ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e
o direito de reavê-la
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Do texto, se extrai uma lição elementar: a pretensão de reaver o bem pressupõe o direito de propriedade. E esse direito deve ser comprovado pelo pretenso proprietário na ação correspondente — a reivindicatória — mediante a apresentação de título válido.

Se ambas as cartas de aforamento são eivadas de nulidade, devido à inobservância dos limites da lei municipal autorizadora, a conclusão lógica é que
os autores não detêm o título dominial
, o que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito,
devido à ausência de requisito indispensável à ação reivindicatória
.

Em verdade, o acórdão parece ter adotado o raciocínio de que as duas nulidades se anulariam, o que, com a devida vênia, não encontra respaldo no ordenamento jurídico. A nulidade do título dos autores obstaculiza a pretensão reivindicatória, tornando-os carecedores de ação,
independentemente da validade ou não do título do réu
. Não se trata de relativizar nulidades em favor de qualquer das partes, mas de reconhecer, de maneira objetiva, que
um título nulo não confere direito algum
.

E a Câmara julgadora não poderia ter ignorado que foram os autores, e não os réus, que decidiram manejar ação reivindicatória com base em título potencialmente nulo. Não obstante a irregularidade do respectivo título, os réus não provocaram o Poder Judiciário, tampouco alegaram a própria torpeza, como equivocadamente sugerido no acórdão combatido, sendo, na prática, compelidos a integrar a lide e exercer o direito de defesa, assegurado constitucionalmente e necessário em razão da inevitabilidade da jurisdição.

Fato relevante, por reforçar as violações ora identificadas, é que a então 5ª Câmara Cível deste Tribunal, sob a mesma relatoria do acórdão impugnado, (Des. Sebastião de Moraes Filho), após adesão ao
voto divergente do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, já havia reconhecido a nulidade de título e extinguido ação reivindicatória em situação fática praticamente idêntica à verificada nestes autos:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CARTA DE AFORAMENTO - REQUISITOS EXIGIDOS POR LEI - EXPEDIÇÃO EM DESCONFORMIDADE - LEI MUNICIPAL DECLARANDO NULAS - AUSÊNCIA DE TÍTULO - AÇÃO EXTINTA. Para a expedição de Carta de Aforamento expedida pelo Município necessário se faz obedecer aos requisitos constantes da norma. A lei municipal que considera nulas as cartas de aforamento em desacordo com a lei, leva a conclusão que inexiste título do domínio, de modo que por corolário inexiste o direito para reivindicar o imóvel.”

(TJ-MT - APL: 00548207420098110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/07/2009, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2009)

Tais fundamentos revelam, também, a improcedência da tese de ausência de interesse de agir, arguida em contestação.

Em primeiro lugar, é cediço que os motivos, ainda que determinantes para determinar o alcance da parte dispositiva, não fazem coisa julgada (art. 504, I, do CPC).

Ademais, eventual extinção sem resolução de mérito torna prejudicadas as teses enfrentadas sob pretensa cognição exauriente.

Por fim, a “posse injusta” havia sido declarada sob a perspectiva da ação reivindicatória, na qual se considera injusta qualquer posse que contrarie o título dominial ostentado pelo autor. Assim, uma vez afirmada a nulidade do título, qualquer ilação a respeito da natureza da posse se revela inócua.

De mais a mais, não há caminho senão o de reconhecer a grave e insofismável violação às normas jurídicas impugnadas, seja pela convalidação de carta de aforamento declarada nula pela legislação local, máxime a Lei Municipal n.º 319/78, seja pelo reconhecimento de título dominial inexistente, em desprezo ao art. 1.228 do Código Civil.

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido inicial para
rescindir
o acórdão impugnado e, em relação à ação reivindicatória,
extinguir o processo sem resolução de mérito
, invertendo o ônus sucumbencial.

Condeno os réus ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023